Tribunal: TJES
Processo: 0127395-57.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127395-57.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

APELADO: EDMAR DE SOUZA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CULPA DO CONDUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Viação Águia Branca S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido formulado contra Edmar de Souza Ribeiro e Heloisa Damasceno Ribeiro. A embargante sustenta contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência e à suposta ausência de provas para afastá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência e, ao mesmo tempo, concluir que não há prova suficiente para atribuir culpa ao condutor do veículo Siena no acidente;
(ii) determinar se há necessidade de prequestionamento numérico do art. 371 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A contradição que justifica embargos de declaração ocorre quando há proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão, analisado em sua totalidade, conclui que não há prova suficiente para atribuir culpa ao condutor do veículo Siena.

A presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência não dispensa a produção de provas adicionais para comprovação da culpa do condutor do veículo. A ausência de prova inequívoca impede o reconhecimento da responsabilidade do falecido condutor do Siena e, consequentemente, do dever de indenizar.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a conclusão pela improcedência do pedido, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão nem à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, configurando-se, no caso, mero inconformismo com a tese adotada pelo acórdão.

O prequestionamento numérico do art. 371 do CPC é desnecessário, pois a questão relativa à valoração do boletim de ocorrência foi devidamente analisada e decidiu-se que dele não decorre, de forma insofismável, a culpa do condutor do veículo Siena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo via hábil para rediscutir o mérito da decisão.

A presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência não exime a parte do ônus de demonstrar, por outros meios, a culpa do condutor do veículo na ocorrência do acidente.

A ausência de prova suficiente para comprovar a culpa do condutor do veículo Siena impede a imputação de responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O prequestionamento numérico do art. 371 do CPC é desnecessário quando a questão controvertida já foi suficientemente analisada na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

STJ, EDcl no AgInt na ExeMS n. 10.397/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 09.05.2024.

TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Consoante relatado, cuida-se e
embargos de declaração
opostos pela
Viação Águia Branca S.A.
contra o acórdão lavrado por esta colenda 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado contra
Edmar de Souza Ribeiro
e
Heloisa Damasceno Ribeiro
.

Em suas razões (id. 7091809), a embargante sustenta que (i) há contradição no acórdão embargado no que diz respeito ao reconhecimento da presunção relativa de veracidade da qual goza o boletim de ocorrência; (ii) a conclusão alcançada colide com a presunção de veracidade reconhecida; (iii) não houve produção de prova suficiente para elidir essa presunção relativa de veracidade.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

Com efeito, a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Da leitura dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante aponta a existência de contradição que, segundo afirma, sobressai do trecho no qual foi reconhecida a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência, sem, contudo, posteriormente, atribuir culpa ao condutor do veículo Siena pela ocorrência do sinistro que o vitimou, que, conforme tese da ora embargante, foi responsável pelo incêndio que danificou o veículo de sua propriedade.

Para melhor compreensão, reproduzo,
in litteris
, os trechos do acórdão impugnado:

Na situação posta, tal como asseverado pelo MM. Juiz,
“a requerente se limitou apenas a requerer a reparação pelos valores pagos pelo conserto do veículo, não tendo apresentado provas de que o condutor do veículo, tenha sido o responsável pelo acidente de trânsito.
O
pedido deveria vir instruído com as provas inequívocas que demonstrem que o sinistro ocorreu devido a culpa do condutor, o que não ocorreu no presente caso. Cumpre ressaltar que as declarações contidas no Boletim de Ocorrências acostada aos autos, bem como as declarações das testemunhas não comprovaram quem deu causa ao acidente
”
(fl.302v).

Nesse sentido é a reportagem da Folha Vitória (fl.125) acerca dos fatos ocorridos no dia 14 de julho de 2012, senão vejamos:

Testemunhas contaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o motorista já vinha há alguns quilômetros fazendo manobras arriscadas. ‘Algumas testemunhas, que não se identificaram, disseram que o motorista vinha fazendo zigue-e-zague antes,
mas é uma informação não confirmada
', afirma Liberado” (destacamos).

Outrossim, da reportagem não é possível extrair-se quem foi, de fato, o responsável pelo incêndio que causou avarias no veículo da autora, pois
“o ônibus arrastou o carro do engenheiro por mais de 100 metros, parando no acostamento da pista”.

Nenhuma prova atesta que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do réu, sendo que o Policial Federal, Ludgero Ferreira Liberato, apesar de ratificar todo o conteúdo do Boletim de Acidente de trânsito, relatou que
“diante do decurso do tempo não tem lembranças dos eventos do acidente que aconteceram naquele acidente”
(fl. 294).

Outrossim, o depoimento de
Dirceu Pádua Simões
(fls.164/165), informante arrolado pela empresa autora, deve ser analisado com ressalvas, visto que era o motorista do ônibus da empresa envolvida com o acidente.

Logo, o que se tem de certeza, de acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito, é que o motorista do Fiat Siena Fire, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, invadiu a pista de rolamento no sentido contrário a quem transitava e colidiu com o ônibus da apelante, tendo ocorrido um incêndio que ocasionou o falecimento do filho dos recorridos.

Há dúvida, portanto, acerca das condutas dos motoristas envolvidos no acidente para a ocorrência do evento danoso, ônus que cabiam aos autores, o que, durante a instrução, não foi feito.

[...]

Diante de toda a narrativa, não há como chegar a conclusão diversa da adotada pelo juiz de primeiro grau, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela autora, ora apelante, já que os elementos constantes dos autos não se prestam a um juízo seguro de culpa do filho dos requeridos, ora apelados.

Destarte, a análise feita acerca da dinâmica do acidente deve ser compreendida de forma sistemática com os demais elementos que compõem o voto condutor, extraindo-se da íntegra do acórdão que as circunstâncias em que se deu o sinistro, na forma ocorrida, não se revelam suficientes a atestar a culpa do condutor do Siena, placas MPR9456.

Há, como se vê, clara menção acerca da inexistência de prova da culpa do condutor do veículo Siena, de modo que a discussão sobre a conclusão então alcançada a partir do reconhecimento da dinâmica do acidente enseja reanálise dos motivos que levaram à conclusão de que, no caso, por não ter sido observado, a contento, o ônus da prova que competia à embargante, é inviável o reconhecimento de culpa do falecido condutor do Siena e do consequente dever de indenizar.

Deste modo, não se vislumbra,
in casu
, “
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
” (EDcl no AgInt na ExeMS n. 10.397/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.), na medida em que, a circunstância de não ser possível refutar a dinâmica do acidente não induz ao reconhecimento da culpa do condutor do veículo Siena, apenas e tão somente estabelece não ser possível extraí-la dos elementos trazidos à colação.

Sob essa perspectiva, é possível extrair
intuito da parte embargante de rediscutir a matéria apreciada, o que não se concebe porque
“
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo falar em contradição no ato objurgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica.
3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via.
4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0001543-42.2014.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 09.05.2024)

Em arremate, no que diz respeito ao prequestionamento do art. 371 do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02. 2024).

De mais a mais, uma vez analisada a questão relativa à valoração do boletim de ocorrência, alcançando-se a conclusão de que dele não decorre, de forma insofismável, a culpa do condutor do veículo Siena, placas MPR9456, é prescindível o questionamento numérico pretendido.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela
Viação Águia Branca S.A.
e, no mérito,
lhes nego provimento
.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)